Tribunal: TJDFT
Processo: 0740528-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0740528-15.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GURGEL PRODUTOS E SERVICOS LTDA DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. SOBRESTAMENTO. REVOGADO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. VALOR VENAL DO IMÓVEL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO. ART. 148 DO CTN. TESE 1.113/STJ. TEMA 796/STF. EMPRESA NÃO IMOBILIÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDEVIDA. RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 15.473,35 [quinze mil e quatrocentos e setenta e três reais e trinta e cinco centavos], na forma dobrada, corrigido monetariamente a partir do desembolso e, ainda, com juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 e Acórdão 1601628 deste E. TJDFT. Sem custas e sem condenação em honorários conforme art. 55 a Lei n.o 9.099/95.” 3. Preliminarmente, requer a suspensão do presente feito até o julgamento do Tema 1.113. Afirma que no presente caso foi protocolado Processo Administrativo, no entanto, o contribuinte, ora recorrido, se desincumbido do ônus de comprovar que o valor indicado no contrato social corresponde ao valor de mercado do imóvel em condições normais. Esclarece que o recorrido incorporou ao capital social 13 imóveis. Em procedimento administrativo requereu o reconhecimento da imunidade tributária, porém, o Fisco reconheceu a imunidade em relação a 7 imóveis, ficando fora do benefício os valores que ultrapassaram o capital social incorporado. Requer a reforma da sentença. 4. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que é Pessoa Jurídica que tem como objeto social a fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria, não sendo imobiliária. Afirma que vem, desde o início do procedimento administrativo de transferência de imóveis, pela integralização do capital, a aplicação correta dos valores realizando todos os procedimentos exigidos pela SEFAZ. Sendo aceito somente 5 imóveis foram acobertados pela imunidade, os demais ficaram fora do benefício. Esclarece que houve alteração do Contrato Social aumentando o Capital Social, mediante transferência para o acervo da sociedade os imóveis listados na inicial. Requer a manutenção da sentença. 5. Decisão ID 55005691, determinou o sobrestamento do presente feito, até o julgamento do RE 1412419, Número Único 2243516-62.2017.8.26.0000, no Supremo Tribunal Federal em relação ao Tema 1.113/STJ. 6. Por ocasião do Resp no 1.937.821/SP o STJ fixou a Tese 1.113 de Recursos Repetitivos. A ausência de trânsito em julgado daquele paradigma não obsta o prosseguimento das demandas que abordam a matéria e consequente aplicação daquela tese. Neste sentido: (Acórdão 1647960, 07447710720208070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 7. Ainda que tenha ocorrido a interposição de Recurso Extraordinário naquele processo paradigma, remetido ao STF como recurso representativo de controvérsia (RE no 1.412.419/SP), não há razões para o sobrestamento da demanda. Para tanto, inicialmente destaca-se que por ocasião da interposição no STJ do RE nos ED no Resp no 1.931.821/SP o Relator Ministro Jorge Mussi negou seguimento àquele RE face a ausência de matéria constitucional. Posteriormente, em sede de AgInt no Re no ED no Resp no 1.937.821/SP o Ministro Relator Og Fernandes ressaltou que “O STF, por meio de ofício encaminhado a todos os tribunais, recomendou que, nos feitos representativos de controvérsia, ainda que se vislumbre questão infraconstitucional, o recurso extraordinário seja admitido de forma a permitir o pronunciamento da Suprema Corte sobre a existência, ou não, de matéria constitucional no caso e, eventualmente, de repercussão geral”. Assim, constata-se que aquele recurso paradigma foi remetido para o STF (RE no 1.412.419/SP) sendo que até o momento não há decisão da Suprema Corte acerca de suposta matéria constitucional a ser debatida naqueles autos. Ainda, relevante pontuar que, em caso de eventual reconhecimento da repercussão geral, sequer há que se falar em sobrestamento automático de todos os processos no território nacional, visto que o artigo 1.035 §5o do CPC confere apenas a possibilidade de suspensão a ser determinada pelo relator da matéria sob repercussão geral, conforme já esclarecido pelo STF na Questão de Ordem no RE no 966.177/RS. Decisão ID 55005691 revogada. 8. A Constituição Federal prevê, no art. 156, § 2o, inciso I, que não incide ITBI sobre a transmissão de bens (imóveis) ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica na realização de seu capital. Portanto, a regra é a da não incidência do ITBI. A exceção é quando a atividade da empresa que recebeu os imóveis for preponderantemente (quando mais de 50% da sua receita operacional for proveniente desta atividade - § 1o do artigo 37, do CTN) de compra e venda ou locação de bens imóveis, ou seja, se tiver uma atividade imobiliária. Restou consignado no voto que conduziu o entendimento firmado pelo STF, que a imunidade prevista na Constituição para fins de integralização de capital social é incondicionada, não se limitando à receita operacional preponderante da empresa 9. O recorrido demonstrou a aquisição dos bens, Escritura Pública, ID 54923226 no valor de R$ 72.500,00 (setenta e dois mil e quinhentos reais). O Distrito Federal, Ato Declaratório no 53/2023, declarou suspensa a cobrança de ITBI na transmissão dos imóveis, ID 54923229, total de 13 (treze) imóveis. 10. Alteração e Consolidação Contratual no 14 comprova o aumento do Capital Social da Empresa mediante a transferência para o acervo da Sociedade dos imóveis listados na inicial, ID 54923231. 11. Conforme artigo 38, do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel transmitido. O artigo 6o da Lei Distrital n. 3.830/2006 determina que esse valor é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação realizada com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo. 12. Assim, caso a Administração discorde do valor declarado pelo contribuinte, deve, por intermédio de um procedimento que atenda ao disposto no texto expresso do artigo 148 do Código Nacional Tributário, instaurar processo administrativo para desconsiderar a quantia informada pelo contribuinte e fixar outro como base. 13. O Tema 796/STF prescreve: Alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição, sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado. No caso, houve a integralização no valor de R$ 7.165.229,00 (sete milhões, cento e sessenta e cinco mil, duzentos e vinte e nove reais). O valor dos 13 (treze) imóveis, não excedeu o limite do capital social a ser integralizado. Os valores dos imóveis aplicados conforme escrituras e contrato social, ID 54923231. 14. A questão foi pacificada em recente tese fixada pelo STJ relativa ao tema 1.113 de recursos repetitivos, nos seguintes termos: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.”. 15. Não prospera a tese do recorrente de que o montante daquele negócio jurídico não corresponde ao valor de mercado do imóvel, visto que ausente elementos comprobatórios para atestar a alegação. 16. Em relação ao indébito em dobro, entendo ter razão o recorrente. A relação entre os contribuintes e o fisco é regida por normas de Direito Público, de modo que a repetição do indébito seguirá as disposições específicas dos art. 165 a 169, do Código Tributário Nacional (CTN). E, dentre essas normas, não há qualquer previsão acerca da repetição em dobro. 17. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada nos seguintes termos: “CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 15.473,35 (quinze mil e quatrocentos e setenta e três reais e trinta e cinco centavos), corrigido monetariamente a partir do desembolso e, ainda, com juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença, Súmulas 162 e 188/STJ. 18. Sem custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios tendo em vista ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL. NÃO CABÍVEL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 3. A ausência do vício apontado, o embargante afirma, equivocadamente, que há omissão no acórdão embargado, afirma que a presunção em favor do contribuinte apenas na ausência de processo administrativo. No presente caso houve o processo administrativo, não tendo o contribuinte se desincumbido do ônus de comprovar que o valor indicado no contrato social corresponde ao valor de mercado do imóvel em condições normais. Requer o recebimento dos Embargos para pré-questionar o tema. O interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita. 4. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 8 a 15, do Acórdão ora embargado, especialmente os itens 13 e 14: “(...) 13. O Tema 796/STF prescreve: Alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição, sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado. No caso, houve a integralização no valor de R$ 7.165.229,00 (sete milhões, cento e sessenta e cinco mil, duzentos e vinte e nove reais). O valor dos 13 (treze) imóveis, não excedeu o limite do capital social a ser integralizado. Os valores dos imóveis aplicados conforme escrituras e contrato social, ID 54923231. 14. A questão foi pacificada em recente tese fixada pelo STJ relativa ao tema 1.113 de recursos repetitivos, nos seguintes termos: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.”. 5. Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de pré-questionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (ENUNCIADO 125 do FONAJE). Conforme já decidiu o STF, é cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). Inadmissível, ademais, Recurso Especial em decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais (Súmula 203 do STJ). 6. Assim, não há lugar para embargos de declaração com exclusiva finalidade de pré-questionar questão constitucional. 7. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.” A parte recorrente alega violação ao art. 156, II, § 2o, II, da CFRB, porquanto sustenta que o acórdão recorrido ao manter a sentença que que julgou procedente o pedido para condená-la a pagar a quantia de R$ R$ 15.473,35 referente à restituição do ITBI interpretou incorretamente comandos constitucionais. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser ente da federação. Há contrarrazões. Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se em conta, ainda que a ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 156, II, § 2o, inciso I da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 6o, da Lei Distrital no 3.830/2006, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). É o caso de negativa de seguimento ao apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. O acórdão concluiu que: “7. Conforme artigo 38, do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel transmitido. O artigo 6o da Lei Distrital n. 3.830/2006 determina que esse valor é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação realizada com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo. (...) 13.O Tema 796/STF prescreve: Alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição, sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado. No caso, houve a integralização no valor de R$ 7.165.229,00 (sete milhões, cento e sessenta e cinco mil, duzentos e vinte e nove reais). O valor dos 13 (treze) imóveis, não excedeu o limite do capital social a ser integralizado. Os valores dos imóveis aplicados conforme escrituras e contrato social, ID 54923231. 14. A questão foi pacificada em recente tese fixada pelo STJ relativa ao tema 1.113 de recursos repetitivos, nos seguintes termos: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. 15. Não prospera a tese do recorrente de que o montante daquele negócio jurídico não corresponde ao valor de mercado do imóvel, visto que ausente elementos comprobatórios para atestar a alegação.” Quanto ao objeto em debate, o STF fixou o tema 796, no ARE 796376 RG, cuja tese transcreve-se: EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". Deve-se negar seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com tema de Repercussão Geral fixado pelo STF. Sendo essa a hipótese dos autos, conforme trecho do Acórdão recorrido e o Tema 796 exarado no regime de Repercussão Geral, os quais estão consonantes. Tem-se, por fim, que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário, na forma do enunciado no 280 de Súmula de Jurisprudência do STF. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 30 de agosto de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal